Tribunal: TJDFT
Processo: 0721068-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN/DF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PEDIDO IMPROCEDENTE. PROCESSO CIVIL. ARTIGO 80, INCISOS II E V, DO CPC. AUSÊNCIA DE SERIEDADE DE PROPÓSITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIRMADA. REDUÇÃO DA MULTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 80 do Código de Processo Civil considera litigante de má-fé aquele que, entre outras hipóteses, alterar a verdade dos fatos e proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. José Silva Pacheco ensina que o processo “deve revestir-se de dignidade condizente à sua finalidade, impondo a todos os participantes - partes, juízes, auxiliares da justiça, advogados - deveres de probidade e lealdade".
2. Em 14/12/2023, o autor foi abordado pessoalmente pela fiscalização de trânsito e, ao se recusar a se submeter ao teste de alcoolemia, foi autuado pela infração do artigo 165-A do CTB (SA03857175).
3. Desconstituída a primeira sentença, o autor foi intimado a apresentar nova inicial, na íntegra. Diferentemente das alegações apresentadas ao ajuizar esta demanda, entre outros argumentos, a emenda apresentada discorre longamente – por cerca de 7 páginas – acerca da ausência de litispendência com outra demanda.
4. Alega que a causa de pedir da outra demanda foi a inconsistência do auto de infração, falta de requisitos obrigatórios e ausência de dupla notificação, enquanto nestes autos se discute o não envio da notificação de penalidade dentro do prazo de 180 dias. Contudo, não houve outra demanda ajuizada pelo autor quanto ao auto de infração SA03857175.
5. Além disso, argumenta quanto à “ausência dos seguintes dados” no auto de infração sem, todavia, indicar quais seriam os campos não preenchidos pela autoridade de trânsito (ID 71436312, pág. 12).
6. O direito de ação não pode ser visto como indulgência ao uso irrefletido e ligeiro do processo. Exige-se seriedade de propósito. O abuso no exercício do direito de litigar não apenas sobrecarrega o Judiciário, mas também compromete a credibilidade das demandas legítimas, prejudicando aqueles que buscam tutela efetiva de seus direitos. Nesse aspecto, merece prestígio a sentença que condenou o recorrente por litigância de má-fé nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil, alinhada que está com a ética e a boa-fé no âmbito judicial.
7. A despeito disso, mostra-se excessiva a multa aplicada de R$ 2.934,70, quantia equivalente à penalidade de trânsito. De acordo com o artigo 81, §2o, do CPC, quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em percentual do salário mínimo. Nesse contexto, adequado fixar a multa em meio salário mínimo, ou seja R$759,00, valor que melhor resguarda o equilíbrio entre a sanção imposta e o direito fundamental de acesso à justiça.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a multa por litigância de má-fé para R$759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais). Ficam mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.
10. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.